Tribunal: TJDFT
Processo: 0739986-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0739986-11.2024.8.07.0000 RECLAMANTE: CESAR LUIZ OLIVEIRA MORENO RECLAMADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em análise à ação penal no 0701037-41.2022.8.07.0014, verifica-se que o reclamante CESAR LUIZ OLIVEIRA MORENO era o único dentre os réus citados que ainda não tinha desistido da oitiva da testemunha Atenágoras da Silva Correia, sendo que, realizada audiência no dia 17-outubro-2024, consta da Ata (ID 214897199) que a referida testemunha estava novamente ausente, bem como a seguinte informação: “Aberta a audiência, a Defesa dispensou a oitiva da testemunha ATENÁGORAS DA SILVA CORREIA” (grifo nosso). Ato contínuo, procedeu-se aos interrogatórios dos acusados, dentre eles o reclamante, e o processo se encontra na fase do artigo 402 do Código e Processo Penal. Portanto, intime-se a Defesa do réu CESAR LUIZ OLIVEIRA MORENO para que se manifeste sobre a eventual prejudicialidade da reclamação, a qual objetiva a localização da testemunha dispensada na assentada. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.